Tribunal: TJDFT
Processo: 0704767-18.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704767-18.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: M&amp;N AUTOCENTER E MULTIMARCAS LTDA - ME APELANTE: BSB ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS EIRELI, GLEISSON OLIVEIRA LIMA, CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E S P A C H O Em manifestação acostada no ID 50294681, a Defensoria Pública solicitou a intimação pessoal do defensor natural, "considerando a inexistência de registro de efetiva intimação da Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação na origem, e em respeito aos regramentos internos da DPDF". Assim, a fim de que se cumpra a determinação proferida por esta Relatoria no ID 49508906, retornem os autos ao Juízo de origem, para intimação da Defensoria Pública, de modo a lhe possibilitar a apresentação de contrarrazões à apelação interposta. Brasília, 29 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora